Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-84.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006626-84.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAINA AUGUSTA RODRIGUES MACHADO - CPF: 063.187.341-47 (APELANTE), ALINE ANTONIA ZIOLI PINTO - CPF: 072.807.259-96 (ADVOGADO), RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA - CPF: 036.493.969-98 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CLEVERSON TAVARES - CPF: 005.508.019-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Taina Augusta Rodrigues Machado em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida contra o Banco Agibank S.A., na qual se alegava a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, com pedido de adequação à média de mercado e repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário ultrapassam o limite da taxa média de mercado e configuram abusividade apta a ensejar a revisão contratual; (ii) se é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

É pacífica a aplicação do CDC aos contratos bancários, conforme previsão expressa no art. 3o, §2o, do CDC e entendimento consolidado pelo STJ.

A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras e admite a revisão da taxa de juros apenas quando comprovada abusividade.

A taxa contratada de 9,99% a.m., embora superior à média de mercado de 7,28% a.m. à época da contratação, não extrapola os limites jurisprudencialmente aceitos para caracterização de abusividade, não havendo prova de que ultrapasse em mais de uma vez e meia a taxa média.
A ausência de comprovação de cobrança indevida impede a repetição em dobro do valor eventualmente pago a maior, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a demonstração de má-fé para sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem excessiva ao consumidor." "2. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jose Adilson Gomes Fonseca
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Banco Agibank S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
defende o apelante a abusividade da taxa de juros pois, fixada em 9,99% ao mês (213,5% ao ano), em desconformidade com a taxa média de mercado vigente à época, de aproximadamente 2,38% ao mês. Ainda, pontua quanto à simulação de crédito pessoal com características de empréstimo consignado, com descontos realizados diretamente em conta bancária na mesma data do recebimento de benefício previdenciário, configurando fraude às normas reguladoras. Diante disso, requer a reforma total da sentença, com procedência do pedido inicial, revisão da taxa de juros para a média de mercado, e repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 297750355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Taina Augusta Rodrigues Machado
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do
Banco Agibank S.A.
, sendo julgada improcedente.

Em face da sentença, recorre o apelante alegando a abusividade contratual que dispõem sobre os juros remuneratórios, formulando pela
revisão da taxa de juros para a média de mercado, e repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, pois, a despeito de pretender a revisão, deixou a parte autora de colacionar o histórico de juros à época da contratação referente a modalidade contratual.

Bem analisou o d. magistrado de origem:

“
No entanto, para que seja possível a revisão da taxa pactuada em contrato de mútuo bancário, é necessária a comprovação inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado vigente à época.

No caso concreto, verifica-se que o
contrato
prevê juros de
9,99% ao mês
, enquanto a
taxa média de mercado
para a mesma operação era de
7,28% a.m
, conforme histórico de taxa de juros do BACEN, razão pela qual será analisada a eventual abusividade do percentual aplicado.

Apesar de fixados acima da taxa média os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário
”. (id. 297750352)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025